Tribunal: TCU
Processo: 004.752/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos causados na execução das obras de construção do novo Terminal Aquaviário de Barra do Riacho. Análise das razões de justificativas e alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1633/2018-TCU-Plenário , para apurar prejuízos causados na execução das obras de construção do novo Terminal Aquaviário de Barra do Riacho - TABR, objeto do Contrato 0802.0045377.08.2, firmado entre a Petrobras e a empresa Mendes Junior Trade e Engenharia S.A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II e 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revéis Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho; 9.2. acolher as razões de justificativa de Marcelo da Silva Mendonça, João Jorge Vieira Sampaio e Wellington Luiz Petris; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Jorge Luiz Zelada e da empresa Mendes Junior Trade e Engenharia S.A; 9.4. julgar irregulares as contas de Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco Filho, Jorge Luiz Zelada e da empresa Mendes Junior Trade e Engenharia S.A., condenando-os, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até o pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) R$ 35.934.150,93 2/12/2010 9.5. rejeitar as razões de justificativa de Antônio Luiz Coelho dos Santos Neto e aplicar-lhe multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público Federal, à Advocacia-Geral da União, à Petróleo Brasileiro S.A e aos demais interessados, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.